Tribunal: STF
Processo: Rcl 61567
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Emerson da Silva Matos, contra ato da Relatora do AI Nº 1.0000.23.187949-5/001 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria afrontado as decisões desta Corte na ADPF 378-MC e na Rcl nº 42.358-AgR.



    Em apertada síntese, assevera o reclamante que a autoridade reclamada indeferiu antecipação de tutela requerida em agravo de instrumento deduzido contra decisão de indeferimento de liminar, mantendo decisão que foi proferida sem “observância da proporcionalidade partidária consagrada no artigo 58, § 1º, da Constituição Federal, na formação da Comissão Processante n. 01/2023, da Câmara Municipal de Caratinga, instaurada para promover a perda de mandato eletivo do ora Requerente”, o que redundaria em ofensa ao decidido nos mencionados paradigmas. 



    Nesse sentido, alega a defesa que



    “Em razão da absoluta nulidade na constituição da Comissão Processante, o ora Requerente ajuizou o Mandado de Segurança n. 5009489-22.2023.8.13.0134, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Caratinga, requerendo medida liminar de urgência para que seja determinada a suspensão imediata dos trabalhos da Comissão Processante no 01/2023, da Câmara Municipal de Caratinga. 



    Todavia, a medida liminar foi indeferida pelo juiz primevo. 



    Interposto Agravo de Instrumento n. 1.0000.23.187949-5/001 ao eg. Tribunal de Justiça, a ilustrada Desembargadora Relatora da c. 3ª Câmara Cível também indeferiu a antecipação de tutela recursal, consoante a seguinte linha de argumentação, verbatim: 



    (...)



    Assim, no julgamento da Reclamação n. 42.358, o presidente do STF Ministro Dias Toffoli, em Medida Cautelar que foi ratificada no Pleno ao negar provimento a Agravo Regimental, j. 16.11.2020, assinalou que o TJ-RJ, ao legitimar o ato de formação da comissão especial de impeachment sem a obediência à necessária configuração proporcional dos partidos políticos e blocos parlamentares e sem a realização de votação plenária dos nomes apresentados pelos líderes, ainda que de forma simbólica, violou o enunciado da Súmula Vinculante 46 e a autoridade da decisão proferida na ADPF 378.” 



    Requer, ao final,



    “a) liminarmente, nos termos do artigo 158, do Regimento Interno do STF, seja deferida a medida liminar nos autos de n. 1.0000.23.187949-5/001, em trâmite no eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para sustar os efeitos dos atos impugnados, desconstituindo-se, assim, a Comissão Processante n. 01/2023, da Câmara Municipal de Caratinga(MG), e, por conseguinte, para que se constitua outra comissão, observando-se a proporcionalidade de representação dos partidos políticos e blocos parlamentares, consoante o assentado no julgamento na Reclamação n. 42.358 e na ADPF 378 -MC/DF. comunicando-se pela via mais rápida ao TJMG; 



    b) o regular processamento da presente Reclamação, instruída com robusta prova documental, que demonstra cabalmente o alegado; 



    c) sejam requisitadas informações da autoridade prolatora do ato impugnado, Desembargadora Relatora dos autos de n. 1.0000.23.187949-5/001, da 3ª Câmara Cível do TJMG, a que se refere o Mandado de Segurança n. 5009489-22.2023.8.13.0134 (Comarca de Caratinga), no prazo de cinco dias; 



    d) vista dos autos ao ilustrado Procurador Geral de Justiça; 



    e) seja julgada procedente a reclamação pelo eminente Relator, nos termos do parágrafo único do artigo 161, RISTF, uma vez se tratando 12 de matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, de modo a: 



    e.1) cassar a decisão impugnada, determinando à Desembargadora Relatora da 3ª Câmara Cível do TJMG que profira outra decisão nos autos de n. 1.0000.23.187949-5/001 desta feita com fiel observância ao artigo 58, § 1º, da Constituição Federal e de modo a garantir a autoridade da decisão proferida na Reclamação n. Reclamação n. 42.358 e na ADPF 378 -MC/DF , deste excelso STF.”



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os documentos trazidos pela reclamante, verifico que a decisão objeto da presente reclamação assim dirimiu a questão posta:



    “Do exame dos autos, verifica-se que a comissão processante foi instaurada para cassação do mandato do vereador do impetrante, em razão de sua condenação por crime de corrupção passiva. 



    De início, ressalvo que a cassação de mandato eletivo consiste em ato político, cabendo ao Judiciário apenas o controle da legalidade do procedimento. 



    Sobre o processo de cassação de mandato eletivo de prefeitos e vereadores o artigo 5º, inciso II do Decreto Lei nº201/67, assim estabelece:



    (...)



    Por sua vez, a regra da proporcionalidade partidária na formação da comissão processante encontra-se prevista no Artigo 58, § 1º da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Infere-se, pois, que a expressão utilizada no texto constitucional “tanto quanto possível”, não assegura, necessariamente, a predominância dos vereadores dos partidos com maior representatividade na casa legislativa na formação das comissões. 



    No caso, observa-se que os integrantes sorteados pertencem a 03(três) partidos distintos, a saber: Partido União Brasil, Partido Avante e Partido Social Democrata(PSD), cuja idoneidade dos membros não é questionada. 



    Sendo assim, não se pode constatar, nesse juízo de cognição sumária, o alegado vício formal na constituição da comissão processante, revelando-se prudente a manifestação da parte contrária, em conformidade com os Princípios da Contraditório e da Ampla Defesa. 



    À conta de tais fundamentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de reanálise da medida quando do julgamento da questão pela Turma Julgadora.”



    Assim, nota-se que foi indeferida a antecipação da tutela pelas razões que se vêm na transcrição supra, o que afasta, de maneira absoluta, a tese de que haveria violação ao que decidido na ADPF 378-MC.



    Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que restou decidido na ADPF 378-MC indicada como paradigma de controle.



    Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Anoto, no ponto, que, em hipótese assemelhada, “restou evidente que a discussão referente à tipificação do ato ilícito imputado ao chefe do Executivo municipal é estranha ao objeto da ADPF 378/DF, o que revela a inadequação da via processual eleita pela reclamante.” (Rcl nº 55.002-AgR/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 18/10/22).



    Do mesmo modo, a presente reclamação constitucional, no ponto em que se aponta como paradigma de confronto decisão exarada na Reclamação n. 42.358, não se mostra viável, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o valor da causa.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente